Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712199-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanildo Ribeiro dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de usucapião n. 0702545-05.2025.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 229753043 dos autos originários). Vanildo Ribeiro dos Santos interpôs agravo de instrumento e juntou a documentação de id 70316101 na mesma oportunidade. A análise perfunctória dos autos revela que a documentação supramencionada não foi apresentada no Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se Vanildo Ribeiro dos Santos para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da documentação juntada no id 70316101 em razão da supressão de instância com fundamento do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator